Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726040-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, RADIO ATIVIDADE FM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIVIANE BECKER AMARAL NUNES (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD) contra RADIO ATIVIDADE FM LTDA no 0019980-41.2012.8.07.0001, determinou que a questão da repartição dos honorários advocatícios fosse realizada em autos próprios, nos seguintes termos (ID 129385420 dos autos originários): “Tendo em vista que remanesce a divergência entre os patronos, não se chegando a consenso quantos a divisão dos valores, reafirmo o quanto já indicado no ID 119795941, no sentido que caberá aos i. advogados se valerem das vias ordinárias com vistas ao arbitramento do valor devido a cada qual. No mais, cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida penhora sobre valores percebidos em razão de prestação de serviços de publicidade, com expedição de ofício a Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal (ID 99089647). Consta dos extratos da conta judicial depósitos oriundos da penhora (IDs 121354841 e 121354843). Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE Ofício com Força de Alvará de Levantamento em favor do exequente dos valores penhorados de IDs 121354841 e 121354843, mais acréscimos legais, para conta indicada pela parte credora no ID 127169501 (procuração no ID 127169503). Após, aguarde-se novos depósitos da penhora deferida no ID 99089647.”. Em suas razões recursais (ID 37979079), a agravante afirma que atuou como advogada em toda a fase de conhecimento do processo originário, sendo que no recurso de apelação foi imposto que caberia ao executado o pagamento de 70% dos honorários, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da dívida. Informa que está cadastrada nos autos originários como terceira interessada, uma vez que foi desconstituída da função de procuradora da parte, contudo tem interesse em receber os honorários advocatícios. Noticia que houve penhora nos autos e a agravante postulou o levantamento do valor, que seria suficiente para pagar os honorários advocatícios da fase de conhecimento. Afirma que não há que se falar em rateio de honorários com o novo causídico constituído, uma vez que os honorários fixados, na fase de conhecimento, lhe pertence. Argumenta, ainda, que atuou em grande parte da fase de cumprimento de sentença, correspondente ao período de 09/07/2013 a 08/03/2022. Acrescenta que não se faz necessário remeter as partes para as vias ordinárias para estabelecer o percentual dos honorários devidos à cada um dos causídicos, pois tem o juízo plenas condições de fixar a remuneração. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo a quo que todos os valores depositados em conta judicial sejam reservados para pagamento dos honorários devidos em favor da agravante. No mérito, postula o deferimento da habilitação da agravante no polo ativo do cumprimento de sentença, sendo assegurado à agravante o pagamento integral dos honorários de sucumbência fixados na sentença e fixado proporcionalmente ao trabalho desenvolvido no período de 09/07/2013 a 08/03/2022 os honorários do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico, em juízo de cognição sumária, que a agravante patrocinou os interesses do autor durante toda a fase de conhecimento e também parte da fase de cumprimento de sentença, quando ocorreu o substabelecimento. Assim sendo, houve a constituição de novos procuradores no mesmo processo. De fato, em análise superficial, própria desta fase processual, todos os procuradores que atuaram no processo têm direito ao recebimento de honorários sucumbenciais compatíveis com o trabalho realizado. Todavia, no caso em comento não há consenso entre os advogados acerca do percentual dos honorários advocatícios cabível a cada um deles. Assim sendo, a questão do valor devido a cada um dos causídicos em proporção ao tempo em que atuaram no feito, em princípio, deve se dirimido pelas vias adequadas mediante ação própria. Nesse sentido, vejamos a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE RESERVA DE NUMERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DISSÍDIO ENTRE OS NOVOS PATRONOS CONSTITUÍDOS E O TITULAR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NECESSIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma" (REsp 766.279/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 2. "A discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de título extrajudicial, nos termos do art.585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.o 8.906/94. (Precedentes: REsp 766.279/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 18/09/2006 p. 278; REsp 556570/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 301; RMS 1012/RJ, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/1993, DJ 23/08/1993 p. 16559; AgRg no REsp 1048229/PR, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 27/08/2008; REsp 641146/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 05/10/2006 p. 240).Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido". (REsp 1087135/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2009). 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 342.108/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 6/3/2014.) No presente caso, porém, o juízo a quo determinou a expedição de alvará judicial, sendo que todo o valor penhorado será liberado sem reserva do percentual devido à agravante. Desse modo, nesta fase de cognição superficial restou demonstrado o perigo de dano diante da liberação dos valores penhorados. Assim sendo, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo somente para obstar o levantamento de qualquer valor referente aos honorários advocatícios, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o levantamento de qualquer valor referente aos honorários advocatícios, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora